Tribunal: TJPA
Processo: 0800950-37.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800950-37.2019.8.14.0133

APELANTE: LEONARDO SILVA FIGUEREDO

APELADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800950-37.2019.8.14.0133

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
LEONARDO SILVA FIGUEREDO

APELADO:
FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 28013288

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO QUE MANTEVE PROVIMENTO MONOCRÁTICO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por
FGR Urbanismo Belém S/A - SPE
contra acórdão que manteve monocrática de apelo que anulou sentença de extinção do processo de rescisão contratual ajuizado por
Leonardo Silva Figueredo
, sob o fundamento de ausência de requerimento expresso do réu para extinção por abandono, conforme o art. 485, §6º, do CPC. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à possibilidade de extinção por abandono da causa, à luz do art. 485, III, do CPC e da Súmula 216 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não ter apreciado fundamento jurídico autônomo relativo à extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, e se seria possível a extinção ex officio após a contestação, sem requerimento do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, §6º, do CPC exige requerimento expresso do réu para a extinção do processo por abandono da causa após a apresentação de contestação, sendo vedada a decretação de ofício pelo juiz.

4.

O acórdão embargado apreciou de modo completo a matéria relativa ao abandono processual, reconhecendo que não houve provocação formal da parte ré para a extinção com base no art. 485, III, do CPC.

5.

A ausência de pedido específico de extinção inviabiliza o reconhecimento do abandono, preservando o contraditório e a legalidade processual.

6.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de Declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE
,

em face do ACÓRDÃO ID
28013288
,

que julgou anteriormente agravo interno, assim constituído:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, §§ 1º E 6º, DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível ajuizada por particular, anulando sentença de extinção do processo por abandono da causa, diante da ausência de requerimento expresso do réu nos moldes do art. 485, §6º, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve requerimento expresso e específico do réu nos termos do art. 485, §6º, do CPC, apto a ensejar a extinção do processo por abandono de causa após a apresentação de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada entendeu que não houve requerimento expresso do réu que satisfizesse a exigência do art. 485, §6º, do CPC, o qual exige que a extinção por abandono de causa, após a contestação, somente possa ocorrer mediante provocação específica da parte interessada.

4. A interpretação conferida ao dispositivo legal é restritiva, exigindo indicação da motivação relacionada à paralisação do feito, o que não se verifica nas manifestações da agravante.

5. A ausência de provocação específica impede a extinção ex officio e torna nula a sentença, conforme decidido.

6. A decisão monocrática buscou preservar o contraditório e a legalidade, ao restabelecer o trâmite do processo sem prejulgar o mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono de causa após a apresentação de contestação exige requerimento expresso e específico do réu, nos termos do art. 485, §6º, do CPC, não se admitindo manifestação genérica sobre perda de interesse como substitutiva do referido requisito legal.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 485, §§ 1º e 6º.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em omissão, pois teria deixado de apreciar fundamento jurídico autônomo referente à possibilidade de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC e da Súmula 216 do STF. Sustenta que a parte autora permaneceu inerte por mais de dois anos, mesmo após diversas intimações, inclusive pessoal, configurando abandono processual.

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O caso discutido refere-se à extinção do processo de rescisão contratual movido por Leonardo Silva Figueredo contra FGR Urbanismo Belém S/A - SPE, por alegado abandono da causa. O Tribunal, ao apreciar a apelação do autor e o agravo interno da ré, concluiu pela nulidade da sentença que extinguiu o feito por abandono, considerando que não houve requerimento expresso do réu para a extinção, como exige o art. 485, §6º, do CPC.

No presente recurso, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, por não ter apreciado fundamento jurídico autônomo relativo à possibilidade de extinção do processo por abandono da causa, conforme o art. 485, III, do CPC, e a Súmula 216 do STF. Argumenta que a parte autora permaneceu inerte por mais de dois anos, apesar de ter sido intimada reiteradas vezes, inclusive pessoalmente, caracterizando o abandono processual.

Contudo, tais alegações não encontram respaldo legal.

O acórdão embargado analisou de forma completa a questão relativa ao abandono processual, com base na interpretação sistemática do art. 485, §§1º e 6º, do CPC, concluindo que, após apresentada contestação, a extinção do processo por abandono depende de requerimento expresso e inequívoco do réu, requisito não atendido no caso concreto.

As manifestações da embargante, embora tenham alegado perda superveniente de interesse processual, não formularam pedido específico de extinção com base no art. 485, III, do CPC, tampouco mencionaram o abandono por inércia. A ausência dessa provocação formal inviabiliza a extinção do feito e justifica a anulação da sentença.

O objetivo do §6º do art. 485 é justamente impedir a decretação de extinção ex officio, preservando o contraditório e a legalidade processual. Assim, o acórdão apreciou de modo suficiente a matéria e afastou corretamente a pretensão da embargante.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar. O que se verifica é mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025